Tribunal: TJSP
Processo: 2057626-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de intimação dos sócios da executada para a demonstração da integralização do capital social da empresa - Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Integralização realizada por ocasião da celebração do contrato social, não havendo nenhum indício de que os sócios teriam descumprido a obrigação prevista no art. 1.052 do Código Civil - Agravo de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de intimação dos sócios da executada para a demonstração da integralização do capital social da empresa - Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Integralização realizada por ocasião da celebração do contrato social, não havendo nenhum indício de que os sócios teriam descumprido a obrigação prevista no art. 1.052 do Código Civil - Agravo de instrumento não provido.